Tribunal: TJSP
Processo: 1502201-34.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples - Sentença condenatória – Absolvição descabida – Réu preso em flagrante na posse da res furtiva – Depoimento da vítima corroborado pelas declarações das testemunhas – Condenação que se impõe – Tentativa inocorrente – Inversão da posse que caracteriza a consumação – Dosimetria penal inalterada – Regime prisional semiaberto adequado para o caso, dadas as

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples - Sentença condenatória – Absolvição descabida – Réu preso em flagrante na posse da res furtiva – Depoimento da vítima corroborado pelas declarações das testemunhas – Condenação que se impõe – Tentativa inocorrente – Inversão da posse que caracteriza a consumação – Dosimetria penal inalterada – Regime prisional semiaberto adequado para o caso, dadas as incursões pretéritas do réu – Apelação não provida. Sentença mantida.